Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737789-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME COMÉRCIO DE SOM, ACESSÓRIOS E FILMS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou deferimento da antecipação de tutela, interposto por Prime Comércio de Som, Acessórios e Films Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 246825184), nos autos no 0738799-28.2025.8.07.0001, da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, movida pelo agravante em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central – Sicredi Planalto Central, ora agravada. Na ocasião o juízo indeferiu o pedido de gratuidade judiciária da agravante, nos seguintes termos: [...] 1. Intimada a juntar documentos relativos à sua hipossuficiência financeira, a parte autora quedou-se inerte em fazê-lo. A sua deliberada omissão impõe o indeferimento da gratuidade de justiça, por subtrair deste Juízo os elementos necessários à apreciação da benesse postulada. 2. Do exposto, emende-se a inicial para recolher as custas iniciais. 3. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. [...] Em suas razões recursais (ID 75935207), a agravante defende a concessão da gratuidade recursal, alegando que a exigência de recolhimento das custas processuais antes da decisão sobre o benefício caracteriza cerceamento do direito de defesa. Sustenta que é uma microempresa. Argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a empresa enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento. Narra que, na origem, a agravante propôs ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, alegando cobrança de valores abusivos pelo banco agravado. Tece a seguinte consideração( in verbis): [...]O MEI e a EPP podem ser considerados hipossuficientes, ou seja, podem comprovar a incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, com base na sua situação econômica. Para tanto, devem fazer a declaração de hipossuficiência ou provar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que pode ser feito por meio de documentos ou da própria declaração da parte. [...]O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece que a simples declaração de insuficiência de recursos pela requerente gera presunção relativa de veracidade, ou seja, presume-se verdadeira até prova em contrário.[...] A decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, segundo a agravante, viola o direito de acesso à justiça e pode causar dano financeiro significativo. Assim, pleiteia (in verbis): [...]B. A atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do réu; C. A concessão da gratuidade recursal; D. Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante; E. A condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; F. A condenação do agravado em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa; [...] Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que "[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia cinge-se ao acerto da decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça à agravante, pessoa jurídica. A apreciação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, reveja-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) externando a jurisprudência pacífica: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica desde que seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, já que é relativa a presunção de miserabilidade. 2. Também é entendimento desta Corte Superior que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC. 3. O Tribunal de origem, com apoio no material fático-probatório constante dos autos, consignou que havia sido determinada a intimação da parte agravante a fim de que ela comprovasse o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de tal benesse, consoante se depreende do despacho de 23/6/2019, trazendo aos autos os documentos ali indicados para consubstanciar a gratuidade judiciária pleiteada. Ocorre que, apesar de devidamente intimada, a recorrente não cumpriu o referido comando, deixando de anexar tais documentos (fl. 1.050). Desconstituir tal premissa implicaria o necessário reexame de provas, o que é vedado nesta oportunidade segundo o que dispõe a Súmula 7/ STJ. 4. Agravo interno da empresas a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.130.383/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) Nesse sentido, a colenda Corte Superior possui entendimento consolidado de que "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021; grifou-se.) Vejamos ementas deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme orienta o enunciado 481/STJ. 2. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 3. Como se trata de empresa de grande porte, com elevadas movimentações financeiras, deveria demonstrar de forma inequívoca a alegada incapacidade financeira. 4. Recurso não provido.( 0740745-09.2023.8.07.0000, 1807378, 25/01/2024, 4a Turma Cível, MARIO-ZAM BELMIRO, Publicado no DJE : 15/02/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte, pessoa jurídica, comprovou a impossibilidade de suportar as despesas processuais e sem o prejuízo do regular funcionamento de suas atividades. III. Razões de decidir 3. No caso, a pessoa jurídica foi intimada para comprovar sua hipossuficiência. Todavia, limitou-se a reiterar os termos do recurso, mesmo tendo sido alertada em prévio despacho que os documentos apresentados não permitiam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Tese de julgamento: " A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.” (Acórdão 2036397, 0717546-84.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025; grifou-se.) Desse modo, para a empresa alcançar as benesses da gratuidade da justiça é previamente necessária comprovação da hipossuficiência alegada. Passo, portanto, à análise da documentação apresentada. A agravante acostou aos autos de origem os seguintes documentos: (i) contrato social da empresa (ID 243870046), no qual consta o capital social de R$ 50.000,00 (p. 04); (ii) parecer contábil relativo ao financiamento de veículo (ID 243870047); e (iii) contrato de crédito bancário referente ao financiamento (ID 243870048). Na decisão de ID 243923927, o juízo de primeiro grau assim se manifestou: [...]12. Passo à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 12.1. A presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo. O Enunciado n. 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 12.2. Intime-se PRIME COMÉRCIO DE SOM, ACESSÓRIOS E FILMS LTDA. para trazer aos autos cópia de seus balanços patrimoniais, além de documentos outros, hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. 12.3. Intime-se VIRGÍNIA ARAÚJO SILVA para juntar aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e os últimos 3 (três) contracheques, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. 12.4. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 12.5. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.[...] Posteriormente, a parte requerente limitou-se a apresentar o comprovante de inscrição e de situação cadastral, reiterando sua alegação de hipossuficiência. No entanto, tal conduta não atendeu à determinação judicial. Os documentos acostados, em uma análise preliminar, mostram-se insuficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, que, vale destacar, estão entre as mais baixas do país. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige prova concreta de que não possuem condições financeiras para suportar os encargos do processo sem comprometer suas atividades regulares. A finalidade desse benefício é assegurar o acesso à Justiça apenas àqueles que efetivamente demonstrem uma situação real de insuficiência econômica, não se tratando de um direito automático, mas de uma isenção fiscal respaldada constitucionalmente, cuja concessão exige a comprovação dos requisitos legais. Dessa forma, diante de indícios da ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, entendo, ainda que em sede de cognição sumária, que a decisão recorrida deve ser mantida. Além disso, não havendo demonstração da probabilidade do direito invocado pela parte agravante, não há que se falar em perigo de demora, já que ambos os requisitos são indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie e comprove o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 5 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator